Tribunal: TJDFT
Processo: 0714955-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714955-25.2020.8.07.0001 RECORRENTES: CARLOS ALEXANDRE DA CUNHA, DANIELA DINIZ RODRIGUES RECORRIDOS: HANDERSON CABRAL RIBEIRO, FLÁVIO MURILO G PRATES OLIVEIRA, LUIZ CARLOS TANEZINI, DELCIMAR DE OLIVEIRA SILVA, BRUNO OLIVEIRA DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. NÃO ATENDIDOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONFIGURADA. JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA. I - Para o advogado constituído pelo querelante devem ser outorgados poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, devendo conter no instrumento de mandato a descrição do fato criminoso, mesmo que de forma sucinta, nos termos do art. 44 do CPP. II - Declara-se a inépcia da queixa-crime que não contém a exposição dos fatos criminosos e todas as suas circunstâncias, conforme previsão do art. 41 do CPP. III - Mostra-se impossível a configuração do crime de calúnia, disposto no art. 138 do CP, se no parecer jurídico não consta qualquer indicação acerca de crimes atribuíveis aos recorrentes, muito menos há prova de que as irregularidades apontadas no parecer não existam. IV - Mantém-se a rejeição da denúncia quando ausente a justa causa, que se consubstancia na presença de lastro probatório mínimo apto a demonstrar a materialidade e indícios mínimos de autoria da infração penal, em tese. V - O recorrido emitiu expressões e conclusões pertinentes a matéria analisada no parecer jurídico, no estrito cumprimento do dever funcional e legal, o que evidencia a ausência de dolo de ofender a honra objetiva e subjetiva dos recorrentes. VI - A alegação da prática de crime contra a honra em parecer jurídico elaborado com estrita observância a processos e normativas, apenas porque indica a suposta prática de conduta irregular, com possível necessidade de ressarcimento de prejuízos aos cofres públicos, sugerindo comunicação dos fatos aos órgãos competentes pela verificação acerca da suposta prática de crime, bem como pelos diretores do órgão que acolhem a sugestão, configura responsabilização penal objetiva, que não é admitida no ordenamento pátrio. VII - Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, e 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 41, 395, inciso III, e 520, todos do CPP, 29, 138, caput, e § 1o, 139 e 140, todos do CP, afirmando que há lastro mínimo para o prosseguimento da queixa-crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que concerne ao suposto malferimento aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, e 619 do CPP, porquanto “Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008” (AgInt no REsp 1856676/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021). Acrescente-se que “solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não se evidencia a alegada ofensa ao art. 619 do CP, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional” (AgRg no AREsp 1842490/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 27/9/2021). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 41, 395, inciso III, e 520, todos do CPP, 29, 138, caput, e § 1o, 139 e 140, todos do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, o recebimento da queixa-crime não pode ser temerário. Deve ser feito com base em lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a ocorrência da materialidade e indícios de autoria, a fim de que o querelado possa exercer regularmente o seu direito de defesa, o que não ocorreu na hipótese vertente [...] Neste contexto, ausente lastro probatório mínimo a demonstrar a materialidade e autoria dos crimes contra a honra supostamente praticados pelos recorridos, aptos a dar embasamento ao recebimento da queixa-crime e, consequentemente, autorizar a deflagração da ação penal, há de ser mantida a decisão atacada” (ID. 25003668 - Págs. 13, 14 e 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016